Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-95.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-95.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER GONCALVES DA SILVA - CPF: 022.138.801-07 (EMBARGANTE), DIEGO LEAL NASCIMENTO - CPF: 054.382.107-21 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REFORMA DA SENTENÇA EM GRAU RECURSAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, julgou procedente o pedido de repactuação de dívidas baseado na Lei do Superendividamento, mas foi omisso quanto à inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que reformou integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial, deveria ter determinado expressamente a inversão do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado, ao acolher embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes e reformar integralmente a sentença para julgar procedente o pedido inicial, foi omisso quanto à necessária inversão do ônus sucumbencial.

4.

É princípio basilar do processo civil que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida, conforme estabelece o art. 85 do CPC, sendo que a inversão do resultado do julgamento implica necessariamente na inversão do ônus sucumbencial.

5.

A omissão quanto à inversão da sucumbência, quando há reforma integral da sentença em grau recursal, configura vício que deve ser sanado mediante embargos de declaração, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"A reforma integral da sentença em grau recursal, com inversão do resultado do julgamento, impõe necessariamente a inversão do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 489, §1o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10022563520238110025, Relator: Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024

, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento identificado pela numeração única: 1004520-95.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e ITÁU UNIBANCO S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 276636970).

A decisão atacada deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o estado de superendividamento do apelante, ora embargante, determinando a repactuação das dívidas com os apelados, ora embargados, com limitação do comprometimento mensal máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida, bem como autorizou o deposito judicial mensal desse percentual e determinou a abstenção de qualquer inscrição em cadastros de inadimplentes relativamente aos débitos objeto dessa ação. Todavia, deixou de determinar a inversão da verba honorária (Id. 294851865).

Inconformado, o embargante argumenta que o acórdão foi omisso quanto a inversão da verba honoraria.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja determinada a inversão da verba sucumbencial (Id. 294851865).

Os apelados apresentaram contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 298747863 e 299505860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
EDER GONÇALVES DA SILVA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Lei do Superendividamento identificado pela numeração única: 1004520-95.2024.8.11.0055, movida em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A. e ITÁU UNIBANCO S.A..

A decisão atacada deu provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o estado de superendividamento do apelante, ora embargante, determinando a repactuação das dívidas com os apelados, ora embargados, com limitação do comprometimento mensal máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida, bem como autorizou o deposito judicial mensal desse percentual e determinou a abstenção de qualquer inscrição em cadastros de inadimplentes relativamente aos débitos objeto dessa ação. Todavia, deixou de determinar a inversão da verba honorária (Id. 294851865).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em análise, verifico que assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao acolher os embargos de declaração anteriores com efeitos infringentes e reformar integralmente a sentença para julgar procedente o pedido inicial, foi omisso quanto à necessária inversão do ônus sucumbencial.

É princípio basilar do processo civil que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte vencida, conforme estabelece o art. 85 do CPC.
Havendo reforma da sentença com inversão do resultado do julgamento, impõe-se também a inversão do ônus sucumbencial
.

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em sede de apelação, os honorários foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, com o acolhimento dos embargos de declaração anteriores e a consequente reforma do acórdão para julgar procedente o pedido inicial,
operou-se a inversão do resultado do julgamento, o que implica necessariamente na inversão do ônus sucumbencial
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC . 2. Nos termos do entendimento do STJ, havendo modificação do meritum causae, ocorre a inversão dos ônus sucumbenciais. 3. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração . 4. Embargos de declaração acolhidos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10022563520238110025, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com
EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para
determinar
a
inversão da verba sucumbencial
, fixados pelo Juízo de Origem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025